Tribunal: TJDFT
Processo: 0737158-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAGILIDADES NO SISTEMA. PAGSEGURO. FRAUDE DE TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. A relação jurídica existente entre as partes rege-se pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora, mesmo sendo pessoa jurídica que desempenha atividade econômica e não contratante dos serviços da ré, deles se serviu para realização de operação financeira para aquisição de bens com terceiros, em condição de hipossuficiência técnica.

2. A existência de comprovadas fragilidades no sistema da instituição intermediadora de pagamentos (“PagSeguro”) que possibilitam a prática de atos fraudulentos, especialmente quando evidenciado que a consumidora vítima realizou pagamentos de boa-fé e em condição de vulnerabilidade técnica, atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pela indenização aos danos comprovadamente sofridos pela consumidora.

3. Diante do não provimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.